Tribunal: STF
Processo: Rcl 42657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ARE 748.371-RG (TEMA 660). VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 956.302-RG (TEMA 895). INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, em face de decisão proferida pelo Desembargador Federal Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0007218-80.2018.4.02.5101, à alegação de afronta às decisões desta Suprema Corte proferidas no ARE nº 748.371 (Tema 660) e no RE nº 956.302 (Tema 895), em razão da má aplicação da sistemática de repercussão geral.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta impetrado mandado de segurança, com a finalidade de obter a devolução dos valores depositados judicialmente a título de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS tanto para fins de aferição da nota do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar da Operadora – IDSS (ano-base 2017), quanto na divulgação de informações ao público dos dados de adimplência/inadimplência das operadoras no ressarcimento ao SUS.
    Explica que, para a aferição do índice de efetivo pagamento do ressarcimento ao SUS, a Agência Nacional de Saúde - ANS desconsidera os valores depositados judicialmente pelas operadoras de planos de saúde, somente computando os recursos que entram nos cofres da agência reguladora como efetivo pagamento, de maneira que as operadoras restam inadimplentes em seus cadastros. 
    Anota que o Juiz da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, estabilizando os efeitos da antecipação de tutela deferida de forma parcial, concedeu parcialmente a segurança quanto à nota do IDSS, determinando “que a autoridade impetrada se abstenha de divulgar a nota do IDSS sem a consideração dos depósitos judiciais em seu cálculo”. 
    Assevera que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento à remessa necessária e ao recurso interposto pela ANS, ao entendimento de que “a agência reguladora possui capacidade para avaliar e eleger os critérios que irão compor os cálculos dos índices de qualidade, não exorbitando os limites da discricionariedade administrativa. O fato de adotar a sistemática de cálculo do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar da Operadora - IDSS sem considerar os montantes discutidos judicialmente, está dentro do juízo de conveniência e oportunidade do administrador público, o que, em regra, impossibilita a interferência do Poder Judiciário”. 
    Contra esse acórdão, noticia interposto recurso extraordinário, o qual não foi admitido pela autoridade de origem, que entendeu por (i) negar-lhe seguimento, nos termos do art. 1.030, I, “a” do CPC, ante a inexistência de repercussão geral no que tange à “violação do artigo 5º, XXXVI, XXXV, LIV e LV, da Lei Maior”, aplicando ao caso os Temas 660 e 895; (ii) inadmiti-lo em relação aos “arts. 5º, XIII, XXXIV, e LV, 37 e 170 da Constituição Federal”, ao fundamento do caráter reflexo da questão. 
    Narra que interpôs agravo interno quanto ao que decidido no item (i) e agravo em recurso extraordinário quanto ao item (ii), este último recurso ainda pendente de julgamento.
    Discorre que, no agravo interno, arguiu a absoluta inaplicabilidade dos Temas 660 e 895 da repercussão geral, a demonstrar novamente a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e inafastabilidade da jurisdição. Ao recurso, foi negado provimento.
    Afirma que o recurso extraordinário não visa a mera discussão dependente de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, mas sim questões de cunho constitucional, no que dizem com direito de acesso ao Poder Judiciário; ampla defesa e contraditório; princípio da legalidade; e da livre concorrência, na forma do preconizado nos arts. 5º, XXXV e LV, 37 e 170 da Carta Magna, pelo que deve ser encaminhado a esta Suprema Corte.
    Requer a procedência da presente reclamação, a fim de garantir a competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento do recurso extraordinário. 
    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. 
    6. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. 
    7. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou quanto à interpretação conferida ao ARE nº 748.371 (Tema 660) e ao RE nº 956.302 (Tema 895), apreciados segundo a sistemática de repercussão geral.
    8. Ao julgamento do ARE 748.371 (Tema 660), esta Suprema Corte entendeu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais.
    9. Já ao julgamento do RE 956.302 (Tema 895), este Supremo Tribunal Federal assinalou não alcançar repercussão geral a matéria acerca da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, versada em hipótese em que há óbice processual intransponível ao exame de mérito, por acarretar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática.
    10. Ao julgamento do agravo interno em face da decisão que manteve a inadmissão do recurso extraordinário, a autoridade reclamada proferiu a seguinte decisão (grifei):
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 (“VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUANDO O JULGAMENTO DA CAUSA DEPENDER DE PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS LIMITES DA COISA JULGADA.”). RE 956.302 (TEMA 895: “OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE HÁ ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL AO JULGAMENTO DE MÉRITO.”). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA SUJEITA A APRECIAÇÃO EXCLUSIVA PELO STF. RECURSO IMPROVIDO. I – Agravo interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II - A questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal que, nos autos do ARE nº 748.371 – (Tema 660 - “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”) e do RE 956.302 (Tema 895: “Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito.”), rejeitou o recurso ante a ausência de repercussão geral do tema. III - A análise da existência ou não de repercussão geral é de competência exclusiva do e. STF, conforme art. 1.035, §2º do CPC, ficando os tribunais de origem vinculados à decisão proferida pelo Supremo Tribunal. IV - Agravo interno improvido 
    [...]
    O agravo merece ser conhecido, porém, no mérito, improvido. O teor da decisão agravada, objeto do presente agravo interno, é o seguinte: 
    “(...)No que concerne à alegada violação ao artigo 5º, incisos XXXVI, XXXV, LIV e LV, da CRFB, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há repercussão geral, conforme ARE 748.371/RG (Tema 660 – “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada) e RE 956.302/GO (tema 895 – “Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito”). Diante de tal quadro, em relação a tais aspectos, deve ser negado seguimento ao recurso, com base no disposto no artigo 1.030, I, a, do CPC. No que concerne à alegada violação aos demais dispositivos constitucionais, o recurso não deve ser admitido, a teor do disposto no artigo 1.030, V, a, do CPC. A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Ademais, diz o verbete nº 279 da súmula do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas. In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-seia imprescindível reexaminar o conjunto fáticoprobatório dos autos, o que, como visto, é vedado. Ante o exposto, quanto às matérias abrangidas pelos Temas 660 e 895 da Repercussão Geral (violação ao artigo 5º, incisos XXXVI, XXXV, LIV e LV, da CRFB), NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. E, quanto à violação dos demais dispositivos da CRFB, INADMITO o recurso extraordinário, na forma do artigo 1.030, V, a, do CPC. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020. MESSOD AZULAY NETO Desembargador Federal Vice-Presidente”. 
    A decisão atacada não merece reparo, e o articulado pela parte agravante não altera o quadro descrito acima. [...]
    Como cediço, a análise da existência ou não de repercussão geral é de competência exclusiva do e. STF, conforme art. 1.035, § 2º, do CPC, ficando os tribunais de origem vinculados à decisão proferida pelo supremo tribunal. Diante de tal quadro, as razões da parte agravante não se mostram suficientes a ensejar a modificação da decisão atacada”. 
    11. Consoante emerge da decisão reclamada, a Corte de origem entendeu que as matérias afetas ao art. 5º, XXXVI, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República é reflexa e adstrita ao que versado no ARE nº 748.371 (Tema 660) e no RE nº 956.302 (Tema 895). 
    12. Neste diapasão, o decisum reclamado, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com as decisão firmada por esta Casa no julgamento mencionados paradigmas, precedentes específicos e adequados à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    13. Dessa forma, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 181. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 31883 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 18.3.2019) 
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. O art. 1.042 do CPC/2015 excetua das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 29878 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 11.3.2019) 
    14. Consabido que a via estreita da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. A pretensão veiculada na inicial esbarra, pois, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures, Rcl 26928 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.9.2018, Rcl 26537 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.6.2019, Rcl 32284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 11.4.2019. 
    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora